Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE SUPERADA POR NOVO TÍTULO PRISIONAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE ADMITIDA E ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva por tráfico de entorpecentes, sob alegação de nulidade do flagrante, ausência dos requisitos da custódia e pedido subsidiário de prisão domiciliar
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o exame da alegada ilegalidade do flagrante, diante da posterior decretação de prisão preventiva; (ii) examinar se estão presentes os requisitos e pressupostos que justificam a manutenção da prisão preventiva; (iii) apreciar se é cabível a substituição da custódia por prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318 e 318-A do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de prisão preventiva regularmente fundamentada constitui novo título jurídico, o que torna prejudicado o exame de eventual nulidade da prisão em flagrante, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e do próprio Tribunal local.
4. Estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, evidenciados pela materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, corroborados por denúncia oferecida e recebida, bem como pela gravidade concreta da conduta ante a variedade, quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos.
5. O periculum libertatis se mostra caracterizado diante do risco de reiteração delitiva, especialmente porque o delito teria sido praticado enquanto a agente cumpria prisão domiciliar por condenação anterior. Esse contexto justifica a segregação para garantia da ordem pública e afasta a suficiência de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, §6o, do CPP.
6. A contemporaneidade se verifica pela permanência dos fundamentos que motivaram a decretação da prisão, inexistindo elementos novos que autorizem a revogação da custódia cautelar.
7. Quanto à prisão domiciliar, embora o filho da paciente tenha menos de 12 anos, não foi comprovada a imprescindibilidade de seus cuidados. Ademais, a atividade ilícita ocorreu na própria residência, circunstância que afasta a razoabilidade da substituição, diante do risco à formação da criança e da insuficiência da medida para neutralizar o perigo gerado pela liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem parcialmente admitida e, na extensão, denegada.
Tese de julgamento: “A superveniência de prisão preventiva regularmente fundamentada afasta o exame de ilegalidade do flagrante e autoriza a manutenção da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo incabível a substituição por prisão domiciliar quando não demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados maternos e quando as circunstâncias concretas revelam risco de reiteração delitiva.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 310, II; 312; 313, I e II; 318; 318-A; 319; 282, §6o, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 49.262/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, STJ; HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, STF; AgRg no HC n. 990.792/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, STJ; Acórdão 1842412, 0707630-60.2024.8.07.0000, TJDFT, Rel. Roberval Casemiro Belinati.